Tribunal: STF
Processo: ARE 1352834
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:



    “Arresto. Constrição requisitada pela Justiça do Trabalho nos autos de reclamações trabalhistas. Inconformismo da exequente nos autos do processo de execução no qual o arresto foi requisitado, argumentando ser a cessionária do crédito e substituta do primitivo exequente. Incompetência absoluta do juízo do processo de execução para o exame de mérito do arresto. Competência dos órgãos da Justiça do Trabalho, especializada, para o exame e o reexame do arresto nas reclamações trabalhistas. Competência do juízo do processo de execução que é a de tornar exequível o arresto e ordenar à executada que deposite no processo o numerário de prestações de transação homologada. Numerário que permanecerá arrestado até que outra requisição seja feita ou o arresto venha a ser revogado pela justiça especializada. Numerário que sobejar disponível à exequente Recurso desprovido.” (eDOC 4, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXII e LIV, e 114 do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que a Justiça Comum Estadual é a autoridade jurisdicional competente para apreciar a controvérsia relativa à transação entre os polos processuais de demanda trabalhista, quando o devedor tenha cedido o crédito para sociedade de advogados que o representa (eDOC 6).



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, com base nas provas dos autos, examinando a legislação infraconstitucional aplicável à espécie, consignou que as determinações oriundas da Justiça Comum não foram ilegais ou abusivas. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Essa competência material e funcional é absoluta, não admitindo extrapolação, daí que compete exclusivamente à Justiça do Trabalho e respectivos órgãos decidir e reexaminar decisões em processos da sua competência. 



    É inadmissível que a Justiça Comum do Estado reexamine e teça juízo de mérito sobre decisões da justiça especializada, independentemente de qual seja a alegação. A desconstituição de decisões só pode ser obtida no processo trabalhista, perante a justiça especializada e seus órgãos. 



    Dito isso, os arrestos hostilizados pela recorrente são da lavra de juízes da Justiça do Trabalho, das 1ª e 2ª Varas de Cotia, suscetíveis de reforma no âmbito da competência absoluta de órgãos superiores ao quais estão jurisdicionados. 



    Deliberados os arrestos, ao juízo da Justiça Comum de primeiro grau é defeso questioná-los, qualquer que seja o fundamento, competindo-lhe torná-los exequíveis, só isso. 



    Assim, se a exequibilidade dos arrestos passa pela condição de existir numerário nos autos da competência da Justiça Comum de primeiro grau, é incensurável que, sem valorar o mérito, ordene a quem é executado o depósito de numerário que corresponda a prestações mensais de transação homologada no processo da sua competência. 



    O numerário depositado ficará arrestado, até que outra venha a ser a requisição da justiça especializada, levantando o arresto ou transferindo o numerário para a satisfação de créditos da legislação trabalhista, tanto por tanto, ficando o que sobejar disponível à recorrente no processo de execução.” (eDOC 4, p. 3-4)



    Nas razões do recurso extraordinário, o recorrente faz referência a diversos documentos dos autos que, no seu entender, comprovariam que a ordem de bloqueio emanada da Justiça do Trabalho 



    é destinada a créditos que pertençam ou venham a pertencer ao sócio da demandada, Sr. Darci. Repita-se: na ordem de arresto, os créditos a serem bloqueados devem ter como credor o Sr. DARCI YASHIHARY KUBO.



    (...)



    Para o espanto da Recorrente, ao receber referidos mandados, o MM. Juízo da 5ª Vara Cível do Foro Regional do Jabaquara/SP determinou, então, que as parcelas do acordo – DE PROPRIEDADE DO RECORRENTE – fossem depositadas em juízo para que se procedesse com as ordens de arresto emanadas da Justiça Especializada.



    Entretanto, todo o saldo do acordo é crédito de propriedade ÚNICA E EXCLUSIVA da Recorrente CHIORINO FIGUEIREDO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, e não do Sr. Darci Yashiharu Kubo, em favor de quem INEXISTE QUALQUER CRÉDITO NOS AUTOS.



    Registro que a apreciação das teses deduzidas no recurso extraordinário demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, especialmente no que toca ao alcance subjetivo dos arrestos deferidos pela Justiça do Trabalho e da real titularidade dos créditos constritos, providência inviável no âmbito da jurisdição constitucional. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO E PROCESSO DO TRABALHO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. ART. 896, § 2º, DA CLT. EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. MULTA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ART. 896, § 2º, DA CLT E SÚMULAS 126 E 266, DO TST. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”(ARE 1286323 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04.02.2021)



    EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil e do Trabalho. Execução. Bem imóvel. Penhora. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF) nem da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). (ARE 1254113 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de PUBLIC 10-06-2020)



    No que diz respeito às teses de violação ao direito de propriedade (art. 5º, inciso XXII, da CF) e ao devido processo legal (art. 5º, inciso LVI), verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371-RG, da minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 01-08-2013)



    EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA À CONSTITUIÇÃO. I. - Somente a ofensa direta à Constituição autoriza a admissão do recurso extraordinário. No caso, o acórdão limita-se a interpretar normas infraconstitucionais. II. - Alegação de ofensa ao devido processo legal: C.F., art. 5º, LV: se ofensa tivesse havido, seria ela indireta, reflexa, dado que a ofensa direta seria a normas processuais. E a ofensa a preceito constitucional que autoriza a admissão do recurso extraordinário é a ofensa direta, frontal. III. - Agravo não provido. (AI 498352 AgR, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, julgado em 21/09/2004)



    EMENTA: CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NORMAS PROCESSUAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - - O acórdão recorrido decidiu a questão com base em normas processuais, sendo pacífico na jurisprudência desta Corte o não-cabimento de recurso extraordinário sob alegação de má interpretação, aplicação ou inobservância dessas normas. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Precedentes. II - Com a negativa de seguimento do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça tornaram-se definitivos os fundamentos infraconstitucionais que amparam o acórdão recorrido (Súmula 283 do STF). III - Agravo regimental improvido. (AI 709447 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 21-11-2008)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF), com prejuízo do efeito suspensivo pleiteado.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente